Tribunal: STF
Processo: RE 487758
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
DIREITO DO TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL.
   APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. NÃO-EXTINÇÃO DO CONTRATO DE
   TRABALHO.
1. O Supremo Tribunal Federal acolheu o entendimento
   de que a aposentadoria espontânea, não implica, por si só,
   extinção do contrato de trabalho.
2. A Orientação
   Jurisprudencial 177 do Tribunal Superior do Trabalho é provida de
   conteúdo constitucional. Precedentes.
3. Agravo regimental
   improvido.